Tribunal: TJBA
Processo: 8022729-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022729-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IVANIO RIBEIRO DE LIMA Advogado(s): VINICIUS KERI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que a renda mensal do requerente, embora modesta, não justificaria, por si só, a alegada hipossuficiência. 2. A jurisprudência pátria tem firme entendimento de que a análise para a concessão do benefício da justiça gratuita, não pode decorrer de forma isolada, apenas quanto aos proventos mensais; é necessário considerar-se os gastos hodiernos de um ser humano médio; sob pena de malferir o princípio constitucional do acesso à jurisdição. 3. No caso, os documentos constantes dos autos demonstram que o agravante aufere um salário mínimo mensal e suporta despesas ordinárias relevantes, não restando evidenciada situação financeira privilegiada. Considerada essa conjuntura, o pagamento das custas processuais comprometeria a sua subsistência e a de seus dependentes, tornando inviável o acesso à justiça. 4. Deve-se privilegiar o direito fundamental de acesso à jurisdição, resguardando-se a possibilidade de exercício do direito de ação sem sacrifício da dignidade mínima da parte economicamente vulnerável. 5. Agravo de instrumento provido, decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022729-92.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IVANIO RIBEIRO DE LIMA e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .